Tribunal: TJMT
Processo: 0006405-72.2014.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0006405-72.2014.8.11.0004 - CLASSE 198 - CNJ - BARRA DO GARÇAS
Apelante : JORDANA VASCONCELOS QUIRINO
Apelado : JOSE EDUARDO PENA
Número do Protocolo : 0006405-72.2014.8.11.0004
Atento à regra do art. 99, §2o, do CPC, que impõe a prévia intimação da parte interessada para apresentar prova cabal da incapacidade econômica alegada, assinalo à apelante o prazo de cinco dias para adoção dessa providência, sob pena de indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 24 de novembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator